Tribunal: TJDFT
Processo: 0733232-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de títulos extrajudiciais. Expedição de ofício às corretoras de moedas virtuais para eventual penhora. Pedido genérico inadmissível. Ausência de indícios mínimos de que os executados são titulares de moedas virtuais.